Tribunal: TJMT
Processo: 1039969-64.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039969-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (EMBARGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), VALDIR PERES MORANDI - CPF: 286.745.701-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1
66
ST
J
.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

I. Caso em exame

1.
Remessa de autos efetuada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para possível exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental. Sentença de primeiro grau acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal por reconhecer nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso do Estado, determinando retorno dos autos para prosseguimento da execução fiscal com possibilidade de retificação da CDA.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que permitiu a retificação da Certidão de Dívida Ativa encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 166 dos recursos repetitivos, que estabelece o marco temporal para substituição da CDA até a prolação da sentença de embargos.

III. Razões de decidir

3.
A tese firmada no Tema 166 do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a substituição ou emenda da CDA quando o vício for de natureza formal ou material, desde que não haja alteração do sujeito passivo da execução.

4.
O vício identificado na CDA constitui erro material sanável, uma vez que o valor efetivo da penalidade administrativa constava no campo "
Base de Cálculo
", tratando-se de falha meramente instrumental no preenchimento do campo "
Valor Original
" que não compromete a higidez substancial do título.

5.
O marco temporal estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça refere-se à "
prolação da sentença de embargos
", não tendo sido atingido no caso concreto, pois a decisão que extinguiu a execução fiscal foi proferida em sede de exceção de
pré
-executividade, sem instauração da fase de embargos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

“
A Certidão de Dívida Ativa com erro material pode ser retificada até a prolação da sentença de embargos à execução, sendo o marco temporal estabelecido no Tema 166 do STJ inaplicável quando a extinção da execução fiscal ocorreu em sede de exceção de
pré
-executividade, sem instauração da fase de embargos.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.030, II; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 166, j. 16.12.2009; STJ, Súmula 392.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa de autos efetuada pela eminente Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, visando à eventual realização de juízo de retratação, ante possível dissonância do v. acórdão prolatado com entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia decorre de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor de
VALDIR PERES MORANDI
, objetivando
a
cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental.

A sentença de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de requisito legal indispensável, condenando o ente exequente ao pagamento das despesas processuais. Ambas as partes interpuseram apelações.

O Estado de Mato Grosso, ao recorrer, sustentou a regularidade formal da CDA e a possibilidade de sua retificação ou substituição até a prolação da sentença, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980, bem como com respaldo na Súmula 392 do S
TJ
. Defendeu, ainda, a legalidade da cobrança destinada ao
FUNJUS
e a isenção da Fazenda Pública estadual quanto ao recolhimento de custas processuais.

Por sua vez, Valdir Peres Morandi alegou, em sua apelação, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, a
nulidade da decisão recorrida, além da omissão quanto à condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução fiscal, com viabilidade de retificação da CDA. Igualmente, deu parcial provimento ao apelo de Valdir Peres Morandi, determinando que o Juízo
a quo
aprecie as alegações de nulidade do processo administrativo e de excesso de execução, com base nos documentos já acostados aos autos.

Em seguida, Valdir Peres Morandi opôs embargos de declaração, arguindo omissão e contradição quanto à possibilidade de substituição ou emenda da CDA após a prolação da sentença, bem como em relação à alegada prescrição intercorrente. Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que a retificação da CDA é admitida até a sentença nos embargos à execução, desde que não se altere o sujeito passivo da relação tributária, e que, no caso, não houve prescrição intercorrente, ante a prática de atos administrativos idôneos para a interrupção do prazo prescricional.

Irresignado, Valdir Peres Morandi interpôs
r
ecurso
e
special, apontando violação ao disposto no art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980 e no art. 203 do Código Tributário Nacional. Sustentou que a possibilidade de alteração da CDA limita-se à fase anterior à prolação da sentença de primeiro grau, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou, ainda, que a ausência de especificação do valor originário da dívida importa na nulidade do título executivo e impõe a extinção do feito com resolução de mérito, sendo incabível a concessão de prazo para emenda da CDA após o reconhecimento de sua nulidade pelo Tribunal.

Diante da invocação de tese fixada em recurso repetitivo, a d
.
Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário
de origem, a fim de que se manifeste sobre eventual retratação, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 166 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta c
.
Câmara
,
a fim de viabilizar o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 166 dos recursos repetitivos.

O v. acórdão
recorrido,
objeto do
R
ecurso

E
special
interposto por VALDIR PERES MORANDI
,
foi
assim ementado:

“
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS (
FUNJUS
). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame:

1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o executado, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental. A sentença de primeira instância acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de requisito legal, e condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:
(i) se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é válida, considerando erro material quanto ao valor originário da dívida;
(
ii
) se a cobrança de honorários advocatícios destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (
FUNJUS
) caracteriza
bis in idem
; (
iii
) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a dívida inscrita; e (
iv
) se a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser analisados em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do
‘
Valor Original
’
da dívida na CDA nº 2021186757.

4. A inclusão dos honorários advocatícios no
FUNJUS
não configura
bis in idem
, pois a legislação estadual prevê que os honorários integrarem o fundo, o que substitui
eventual fixação judicial, evitando duplicidade de cobrança e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

5. Não houve prescrição intercorrente no processo administrativo, pois foram praticados atos processuais pela Administração Pública que impulsionaram o processo, de acordo com as normas do Decreto Estadual 1.986/2013 e entendimento consolidado pelo TJMT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

6. A análise de nulidade do processo administrativo e excesso de execução pode ser feita em sede de exceção de
pré
-executividade quando acompanhada de documentação que permita o exame das alegações, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 393, que limitam a exceção de
pré
-executividade às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a decisão impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal,
com a possibilidade de retificação da CDA
.

8. Recurso de Valdir Peres Morandi parcialmente provido para que o Juízo de origem delibere sobre a alegada nulidade do processo administrativo e o excesso de execução, com base nas provas documentais apresentadas.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa com erro material quanto ao valor original da dívida pode ser retificada até a decisão de primeira instância, nos termos da Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º.
2. A inclusão dos honorários
advocatícios no
FUNJUS
substitui a fixação judicial de honorários, evitando bis in idem. 3. A prescrição intercorrente administrativa não ocorre quando o processo administrativo apresenta atos contínuos de instrução. 4. A nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser arguidos em exceção de
pré
-executividade se a análise puder ser feita com base nos documentos apresentados.
(...)
”
.

[
g.n
.]

O referido julgado foi posteriormente integrado pelo acórdão proferido nos embargos de declaração, o qual reafirmou a possibilidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que antes da prolação da sentença nos embargos à execução, bem como afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecendo a prática de atos administrativos interruptivos do prazo prescricional, conforme interpretação sistemática do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.045.472/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 166), de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a seguinte tese:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

No caso concreto, o acórdão objeto de reexame deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia extinguido a execução fiscal, determinando o retorno
dos autos ao juízo de origem, a fim de possibilitar a emenda da CDA nº 2021186757.

A fundamentação adotada pela Câmara assentou que o vício constante da referida CDA consubstancia erro material: embora o campo “
Valor Original
” estivesse preenchido com o valor “
R$ 0,00
”, o valor efetivo da penalidade administrativa (R$ 1.125.450,11) constava no campo “
Base de Cálculo
”, o que demonstra a existência de dado objetivo e disponível, apto a ensejar a correção sem qualquer prejuízo ao contraditório.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do v. acórdão, por dois fundamentos essenciais que afastam a aplicação restritiva da tese firmada no Tema 166 ao presente caso:

1. Da Natureza do Vício
:
Erro Material Sanável

O precedente vinculante admite expressamente a substituição ou emenda da CDA quando o vício for de natureza formal ou material, desde que não haja alteração do sujeito passivo da execução.

In
casu
, esta
c.
Câmara, em análise exauriente, já reconheceu que o vício identificado não compromete a higidez substancial do título, tratando-se de falha meramente instrumental decorrente de erro sistêmico no preenchimento do campo “
Valor Original
”. A existência do valor devido em outro campo do mesmo documento afasta qualquer hipótese de incerteza quanto ao montante executado ou de ausência de liquidez do crédito.

Assim, não se está diante de modificação do lançamento, tampouco de inclusão ou alteração de elementos essenciais ao crédito
não
tributário, mas apenas de saneamento de imperfeição formal que, por sua natureza, não compromete a executoriedade do título.

2. Do Marco Temporal
:
In
existência de
Sentença
nos
Embargos
à Execução

A tese firmada no Tema 166 estabelece como marco preclusivo para a emenda da CDA a "
prolação da sentença de embargos
".

No caso dos autos, a decisão que extinguiu a execução fiscal foi proferida no bojo de exceção de
pré
-executividade, e não em sede de embargos à execução. Ao reformar tal sentença, esta Câmara apenas restabeleceu o devido processo legal, devolvendo às partes a oportunidade de pleno contraditório na fase de embargos, que sequer foi instaurada.

Portanto, não há falar em preclusão temporal para a retificação da CDA, uma vez que não se consumou o marco final indicado pelo STJ – a prolação da sentença de embargos. A interpretação da tese repetitiva deve respeitar a sua
ratio

decidendi
, que busca preservar o equilíbrio entre a segurança jurídica e a efetividade da cobrança fiscal, sem tolher o poder de correção da Fazenda Pública diante de erros formais sanáveis, notadamente quando ainda não houve a estabilização da lide por sentença nos embargos.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão encontra-se em plena consonância com a tese vinculante firmada no Tema 166, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
deixo de exercer o juízo de retratação
, mantendo o v. acórdão por seus próprios fundamentos
,
por entender que se
harmoniza com a orientação jurisprudencial consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025